Tribunal: TJMT
Processo: 0007218-42.2013.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007218-42.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), P L GUGLIOTTA COMERCIO DE EMBALAGENS - CNPJ: 08.086.374/0001-83 (APELADO), PATRICIA LENCASTRE GUGLIOTTA - CPF: 147.730.298-03 (APELADO), ANDRE NICOLAU HEINEMANN FILHO - CPF: 256.330.508-00 (ADVOGADO), JONAS PEREIRA FANTON - CPF: 330.030.858-59 (ADVOGADO), VANESSA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 430.844.928-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS DEFESA E RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de execução fiscal fundada na CDA n. 20112641, ajuizada contra a empresa P. L. Gugliotta Comércio de Embalagens ME e a corresponsável Patrícia Lencastre Gugliotta. A execução foi extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, após pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública em razão do cancelamento administrativo da CDA. A sentença condenou o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram mantidos integralmente após julgamento de embargos de declaração. O Estado recorre buscando a aplicação do art. 90, §4º, do CPC para reduzir os honorários pela metade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o art. 90, §4º, do CPC para redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o Estado de Mato Grosso desiste da execução fiscal após o cancelamento administrativo da CDA, ocorrido somente após a executada apresentar defesa, ter decisão desfavorável e interpor agravo de instrumento com deferimento de tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 90, §4º, do CPC é aplicável quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, circunstância que não se verifica no caso concreto.

4.

O Estado de Mato Grosso resistiu à exceção de pré-executividade apresentada pela executada, obteve sentença favorável rejeitando-a e somente após recurso com tutela antecipada requerida pela executada, requereu a desistência da execução.

5.

A jurisprudência do STJ admite a aplicação do art. 90, §4º, do CPC ao exequente apenas quando há reconhecimento da pretensão deduzida pela parte contrária, com consequente desistência da execução — o que pressupõe comportamento processual cooperativo e tempestivo, ausente no presente caso.

6.

O lapso de aproximadamente 10 meses entre a sentença que rejeitou a exceção e a posterior desistência demonstra que o cancelamento da CDA não decorreu de erro prontamente reconhecido pela Fazenda, mas sim de estratégia processual motivada pelo sucesso do recurso da executada.

7.

Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo e à necessidade de defesa técnica deve arcar com os ônus da sucumbência, ainda que haja posterior cancelamento administrativo da CDA.

8.

A fixação dos honorários nos termos dos arts. 85, §§3º a 5º, do CPC, em percentual escalonado sobre o proveito econômico obtido, é compatível com a jurisprudência consolidada do STJ e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A redução prevista no art. 90, §4º, do CPC exige reconhecimento da pretensão deduzida pela parte contrária e cumprimento voluntário da obrigação, circunstâncias não verificadas quando a desistência da execução ocorre somente após defesa rejeitada e deferimento de tutela em agravo de instrumento.

2.

A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios mesmo diante de cancelamento administrativo da CDA quando a extinção do feito ocorre após resistência à defesa e prolongamento do processo.

3.

Aplica-se o princípio da causalidade para justificar a condenação da parte exequente aos honorários advocatícios quando sua atuação ensejou a necessidade de defesa técnica pela parte executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§3º a 5º, e 90, caput e §4º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; STJ, REsp 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; STJ, AgInt no REsp 2159692/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra
sentença prolatada pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Várzea Grande, nos autos da execução fiscal ajuizada com base na Certidão de Dívida Ativa n. 20112641, no valor de R$ 61.177,60, em face de P. L. Gugliotta Comércio de Embalagens ME e da corresponsável Patrícia Lencastre Gugliotta.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da desistência da execução pela Fazenda Pública, motivada pelo cancelamento administrativo da CDA.

O juízo de origem condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da executada, fixados em percentuais escalonados nos termos do art. 85, §§ 3º a 5º, do CPC, e, inicialmente, com redução pela metade conforme o art. 90, §4º do mesmo diploma.

Após embargos de declaração opostos pela parte executada, foi proferida nova sentença afastando a aplicação do art. 90, §4º do CPC, mantendo a condenação integral dos honorários sobre o proveito econômico, calculado de forma proporcional em razão da solidariedade entre os executados.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso requer a aplicação do art. 90, §4º do CPC, para que a verba honorária seja reduzida pela metade, sustentando que a extinção do processo decorreu da sua concordância com a pretensão da parte executada.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, a apelada Patrícia Lencastre Gugliotta argumenta que o dispositivo invocado é inaplicável à hipótese, por não se tratar de réu que reconhece e cumpre obrigação.

Sustenta, ainda, que a fixação da verba seguiu parâmetros legais, sendo indevida qualquer redução.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante se insurge
contra a sentença proferida em embargos de declaração, que afastou a aplicação do artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, mantendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual escalonado sobre o proveito econômico obtido pela executada.

Conforme registrado nos autos, o
Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face da empresa PL Gugliotta Comércio de Embalagens ME e de Patrícia Lencastre Gugliotta, objetivando a cobrança de crédito tributário de ICMS consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa número 20112641, no valor original de R$ 61.177,60 (sessenta e um mil, cento e setenta e sete reais e sessenta centavos).

Após regular citação, a corresponsável Patrícia Lencastre Gugliotta apresentou exceção de pré-executividade alegando ilegitimidade passiva, circunstância já reconhecida em decisão transitada em julgado proferida em ação declaratória.

Em 29 de novembro de 2023, foi proferida sentença rejeitando a exceção de pré-executividade.

Irresignada, a executada interpôs agravo de instrumento distribuído sob o n. 1013934-88.2024.8.11.0000, obtendo o deferimento de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da execução fiscal.

Somente em 12 de setembro de 2024, aproximadamente 10 meses após a prolação da sentença que rejeitou a exceção, o Estado de Mato Grosso requereu a desistência do processo em razão do cancelamento administrativo da CDA n. 20112641, pleiteando a extinção sem qualquer ônus para as partes nos termos do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais.

O juízo de primeiro grau prolatou a sentença extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 salários-mínimos e em 8% sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 salários-mínimos.

A sentença consignou, expressamente, que o requerimento de extinção foi apresentado somente após a executada ter interposto recurso de agravo de instrumento, circunstância que garante a cobrança de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública de acordo com o princípio da causalidade.
(id. 338008397)

Em sede de embargos de declaração, o Estado de Mato Grosso requereu a aplicação do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil para redução dos honorários advocatícios pela metade.

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos declaratórios para, suprindo omissão apontada, afastar a aplicação do mencionado dispositivo legal, mantendo os demais termos da sentença. A fundamentação consignou que o significativo lapso temporal de aproximadamente 10 meses entre a sentença que rejeitou a exceção e o cancelamento da CDA demonstra inequivocamente que não houve correlação entre a defesa apresentada e o posterior cancelamento, sugerindo-se eventual reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública. (id. 338008853)

A insurgência recursal da Fazenda Pública, portanto, restringe-se à ausência de fixação de honorários sucumbenciais.

Sustenta que

a extinção do processo decorreu da concordância do Estado com a pretensão apresentada pela apelada, desde que houvesse a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, razão pela qual deve incidir o benefício previsto no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

A questão controvertida consiste em definir se é aplicável o artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil para reduzir pela metade os honorários advocatícios sucumbenciais quando o Estado de Mato Grosso desiste da execução fiscal após o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, mas somente depois que a executada já havia apresentado defesa, obtido sentença desfavorável e interposto recurso de agravo de instrumento com deferimento de tutela antecipada.

Confira-se que o juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença de extinção, reconheceu expressamente o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa n. 20112641, circunstância que fundamentou o acolhimento do pedido de extinção do processo executivo.

Contudo, afastou expressamente a pretensão do Estado de Mato Grosso de extinção sem qualquer ônus para as partes nos termos do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, consignando que o requerimento de extinção foi apresentado somente após a executada ter interposto recurso de agravo de instrumento.

Essa circunstância processual levou o magistrado de primeiro grau a qualificar o ato praticado pelo apelante como desistência motivada pelo agravo de instrumento, não como mero cancelamento administrativo espontâneo da Certidão de Dívida Ativa.

Como se sabe,
o artigo 26 da Lei n. 6.830 (Lei de Execução Fiscal), de 22 de setembro de 1980, estabelece que se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para as partes.

A literalidade do dispositivo sugere a inexistência de condenação em honorários advocatícios quando verificado o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir exceções ao comando literal do mencionado artigo, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo.

Essa orientação encontra respaldo na Súmula 153 do STJ, que dispõe: "
a desistencia da execução fiscal, apos o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbencia.
"

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, conforme decidido no REsp n. 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017.

A aplicação do princípio da causalidade justifica-se pela constatação de que o ajuizamento da execução fiscal gerou a necessidade de contratação de advogado pelo executado, impondo-lhe gastos que não existiriam se o débito não tivesse sido cobrado judicialmente.

Dessarte, o posterior cancelamento administrativo da CDA não pode exonerar integralmente o exequente dos ônus decorrentes de sua iniciativa processual, especialmente quando a extinção ocorre após manifestação defensiva do executado.

No caso dos autos, a aplicação do princípio da causalidade mostra-se ainda mais evidente do que no precedente citado.

O Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em 2013, tendo a executada apresentado exceção de pré-executividade em abril de 2019, alegando ilegitimidade passiva.

Em 29 de novembro de 2023, foi proferida sentença rejeitando a exceção de pré-executividade, circunstância que obrigou a executada a interpor recurso de agravo de instrumento para defender seus direitos.

Somente em setembro de 2024, aproximadamente 10 meses após a prolação da sentença que rejeitou a exceção e, depois do deferimento de tutela antecipada no agravo de instrumento, o Estado de Mato Grosso cancelou administrativamente a Certidão de Dívida Ativa e requereu a extinção do processo.

O significativo lapso temporal entre a sentença desfavorável à executada e o pedido de extinção demonstra inequivocamente que não houve mero cancelamento administrativo espontâneo decorrente de detecção imediata de erro, mas sim desistência processual estratégica motivada pelo recurso exitoso da executada.

Se houvesse efetivo erro administrativo na constituição do crédito tributário, o cancelamento teria ocorrido de forma imediata após a apresentação da exceção de pré-executividade ou ao menos logo após a prolação da sentença.

A manutenção da execução fiscal ativa por 10 meses após sentença favorável ao Estado, com posterior desistência apenas quando a executada obteve tutela antecipada em agravo de instrumento, caracteriza inequivocamente conduta processual que gerou a necessidade de defesa técnica prolongada.

Com efeito, o artigo 90,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Trata-se de regra clara e objetiva que determina o pagamento de honorários advocatícios pela parte desistente, sem qualquer previsão de exceção ou temperamento no corpo do caput.

O §4º do mencionado artigo prevê que se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a redução prevista no §4º do artigo 90 do Código de Processo Civil é aplicável quando a parte exequente concorda com os embargos à execução ou reconhece a pretensão deduzida em exceção de pré-executividade e desiste da execução fiscal, requerendo a extinção do feito executivo. Como cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART . 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXEQUENTE . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA METADE. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS . CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . I. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II . Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concorda com os embargos à execução ou reconhece a pretensão deduzida em exceção de pré-executividade, e desiste da execução fiscal, requerendo a extinção do feito executivo. III. O questionamento sobre ter ou não cumprido os requisitos previstos na legislação de regência, para se usufruir do benefício nela previsto, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n . 7/STJ. IV. O Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, quando, para a comprovação da divergência jurisprudencial, se faz necessário o reexame de elementos fáticos. V . Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI . Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2159692 MT 2024/0274851-9, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Verifica-se, portanto, que a jurisprudência admite a aplicação do dispositivo ao exequente, mas sob condição expressa: o reconhecimento da pretensão deduzida na defesa com a consequente desistência.

A
ratio
do dispositivo é premiar a conduta processual cooperativa da parte que, reconhecendo o acerto da tese adversa, evita a continuidade desnecessária da lide.

Entrementes, a redução prevista no §4º do artigo 90, do Código de Processo Civil, não se aplica ao caso dos autos, porque o Estado de Mato Grosso não reconheceu a pretensão deduzida na exceção de pré-executividade apresentada pela executada.

Pelo contrário, o apelante contestou a exceção de pré-executividade, defendeu a legitimidade da cobrança e obteve sentença favorável em novembro de 2023 que expressamente rejeitou a exceção.

Somente em setembro de 2024, aproximadamente 10 meses após obter sentença favorável e depois que a executada interpôs agravo de instrumento com deferimento de tutela antecipada, o Estado de Mato Grosso cancelou administrativamente a Certidão de Dívida Ativa e requereu a desistência do processo.

A conduta processual descrita nos autos não configura reconhecimento da pretensão deduzida na exceção de pré-executividade, mas sim desistência tardia e estratégica motivada pelo agravo de instrumento exitoso.

Ora, se houvesse efetivo reconhecimento da ilegitimidade passiva alegada pela executada, o Estado teria concordado com a exceção e desistido da execução de forma imediata ou, no máximo, logo após a apresentação da defesa.

Nesse viés, a resistência processual manifestada na contestação da exceção, a busca e obtenção de sentença favorável rejeitando a exceção, e a manutenção da execução por 10 meses após essa sentença demonstram inequivocamente que não houve reconhecimento da pretensão, mas mera desistência posterior motivada por circunstâncias processuais supervenientes.

Desse modo, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual escalonado sobre o proveito econômico obtido pela executada, nos termos do artigo 85, §§3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, a sentença proferida em embargos de declaração pelo Juízo de Direito Cooperador, encontra-se em perfeita sintonia com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Confira-se que o magistrado reconheceu, acertadamente, o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, mas afastou expressamente a pretensão do Estado de Mato Grosso de extinção sem qualquer ônus para as partes, qualificando o ato como desistência motivada pelo agravo de instrumento e aplicando corretamente o princípio da causalidade para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais.

A fundamentação da sentença demonstra análise criteriosa dos requisitos legais e das circunstâncias fáticas do caso concreto, concluindo pela inaplicabilidade do benefício previsto no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil ao exequente desistente que manteve a execução fiscal ativa após defesa fundamentada, prolação de sentença favorável e interposição de recurso pela executada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que majoro em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026